Tribunal: TJMT
Processo: 1022530-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022530-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. RICHARD RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE(S): ROMILTON FERREIRA CAMPOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROMILTON FERREIRA CAMPOS contra ato comisso do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (Código 126176), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 -.
O impetrante sustenta que: 1) “a prisão do paciente somente foi cumprida somente em 22/10/2020, ou seja, 7 (sete) meses após sua decretação, período que inclusive candidatou-se ao cargo de vereador”, a demonstrar “que a prisão preventiva é desproporcional” 2) “inexiste qualquer ameaça ou violência por parte do paciente contra sua ex-companheira”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente “sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão” (ID 64413479), com documentos (ID 64413480/ID 63464977).
Relatos.
Em 16.3.2020, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“In casu”, consta que no dia 11 de março de 2020, por volta das 09h00min, a vítima compareceu no Núcleo da Polícia militar, relatando que, em que pese possuir uma medida protetiva deferida em seu favor, seu ex companheiro/Agressor, passou a ameaçá-la de morte, constantemente “nos últimos dias”.
A materialidade delitiva está comprovada pelo novo pedido de providências protetivas, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima e termos de declarações dos adolescentes, filhos do casal.
Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelos mesmos documentos.
Portanto, tais elementos dão conta que ROMILTON FERREIRA CAMPOS, praticou, em tese, o delito previsto no artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06.
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública em sua modalidade específica, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da vítima (risco “in concreto” já delineado); resta, nesse sentido, inadequadas as imposições de medidas cautelares, uma vez que, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, o fato do Indiciado ter descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas, em 10/05/2019, nos autos de código n.o 126176, demostra que não irá cumprir medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Diante do exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, pelo que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado ROMILTON FERREIRA CAMPOS já qualificado no autos, para garantia da ordem pública em sua modalidade específica, conforme fundamentação alhures.” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 126176)
Em 23.10.2020, indeferiu pleito revogatório, por considerar que “os argumentos apresentados pela Defesa do Requerente não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada”. No mesmo ato, determinou a intimação da vítima Luciana de Oliveira Sousa para que “ela informe se o investigado tem cumprido as medidas protetivas impostas, bem como se a liberdade do requerido implica em risco para sua integridade física e/ou psicológica, sendo que, em caso afirmativo” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - ID 64413482)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Luciana de Oliveira Sousa, em razão descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (Sistema Primus - Código 126176/Comarca de Porto Alegre do Norte).
Todavia, o ato constritivo recai sobre delito passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), hipótese que não foi analisada expressamente pelo juiz da causa.
Com efeito, a fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima do delito [descumprimento de medida protetiva] afigura-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
No caso, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo [“Rua Lauricinha Cristina Torres, S/N, São José do Xingu-MT”], profissional definida ("construtor") e obrigação alimentar em relação aos filhos comuns, a justificar o arbitramento de fiança no valor mínimo [R$ 1.045,00 - mil e quarenta e cinco reais].
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte, para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista